Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-57.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001395-57.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (APELANTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CONTRATANTE PROVIDO. RECURSO DA CONTRATADA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

APELANTE(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELANTE(S):

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

APELADO(S):

ODÍLIO BALBINOTTI FILHO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DAS ESTADIAS PELO TEMPO PARADO DOS VEÍCULOS DA SUBCONTRATADA AUTORA, DO VALE-PEDÁGIO E DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO

– RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DONO DA SEMENTEIRA DE EMBARQUE DA MERCADORIA TRANSPORTADA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À SUBCONTRATANTE – PRELIMINARES: LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA TRANSPORTADA – ACOLHIMENTO – ART.5o-A, §2o DA LEI N. 11.442/07 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARGUIDA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA À INADIMPLÊNCIA DO VALE PEDÁGIO – REJEIÇÃO -

MÉRITO: QUESTIONAMENTOS GENÉRICOS QUANTO À COMPROVAÇÃO DOS TEMPOS DAS ESTADIAS INADIMPLIDAS – INOCORRÊNCIA – PARALISAÇÕES DOS CAMINHÕES COMPROVADAS PELO RELATÓRIO DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS E PELO TESTEMUNHO DE FUNCIONÁRIO DA SUB CONTRATANTE – MEIOS DE COMPROVAÇÃO DOS PERÍODOS DE ESTADIA – ÔNUS DA SUBCONTRATANTE – INCONTROVERSA INADIMPLÊNCIA DO ADIANTAMENTO DO PEDÁGIO – ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE CONVENÇÃO VERBAL DE UMA ROTA SEM PRAÇAS DE PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS -
ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001– VERBA INDENIZATÓRIA NO EQUIVALENTE AO DOBRO DOS VALORES DOS FRETES CUJOS VALES-PEDÁGIO NÃO FORAM PAGOS – CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 6.031/DF) – RECURSO DA SUBCONTRATANTE RÉ DESPROVIDO – APELO DA SUBCONTRATADA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Consoante o §2o do art.5o-A da Lei n. 11.442/07, o proprietário da carga a ser transportada é solidamente responsável pelos custos, verbas e encargos previstos pela legislação que trata da subcontratação de empresas transportadoras, tornando-se, assim, parte legítima para responder à ação em que a subcontratada persegue verbas que não lhe foram pagas a tempo e modo pela subcontratante, ainda que a contratação originária do serviço tenha sido feita pelo adquirente da carga.

O prazo de prescrição ânua de que trata parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001 não se aplica às ações de cobrança ajuizadas anteriormente ao advento Lei no 14.229/2021 que acrescentou o mencionado parágrafo

único, devendo prevalecer, nesses casos, o lapso decenal do art.205 do CC/2002, conforme precedentes do STJ.

Se além de não indicar as supostas incongruências concretas dos
Relatórios de Utilização de Veículos
da subcontratada, emitidos pela empresa de rastreamento – parte deles corroborados pelo testemunho de um dos funcionários da subcontratante (paralisação de caminhões por volta de três dias) – a subcontratante não comprovou o fornecimento dos meios para que a subcontratada pudesse comprovar as datas/horários de entrada dos veículos para embarque e momentos da saída, tal como lhe impunha a regra do
§9o do art. 11 da Lei n. 11.442/2007 em diálogo com o inciso II do §3o do art.1o da Lei n. 10.209/2001, de se emprestar credibilidade à narrativa da subcontratada autora quanto ao tempo das estadias.

Consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, o devedor que paga tem direito à quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada, e a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Não se pode admitir que se faça negócios ou acordos de consideráveis valores apenas de forma verbal, sem nenhuma mensagem de aplicativos, ou mesmo e-mails confirmando que valores despendidos pelo contratante se destine ao pagamento desse ou daquele serviço, principal ou acessório. Assim, não há como reconhecer o pagamento.

Incontroverso o inadimplemento dos adiantamentos dos valores de pedágio de que trata
1o da Lei n. 10.209/2001
, e não comprovado pela subcontratante a convenção verbal de rota diversa sem praças de pedágio, imperiosa a imposição da verba indenizatória correspondente ao dobro do valor do frete cujo vale-pedágio não foi pago, nos termos do art. 8o da citada lei, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 6.031/DF.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP

APELANTE(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELANTE(S):

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP

APELADO(S):

ODÍLIO BALBINOTTI FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança
n. 1001395-57.2019.8.11.0003 ajuizada por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
em face de
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP
e
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
,
a qual, após extinguir a ação sem resolução de mérito em relação
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
em razão de sua ilegitimidade passiva, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do excluído de R$5.000,00, julgou parcial procedentes os pedidos iniciais relativamente à transportadora corré subsistente para condená-la ao pagamento de (i) R$19.757,43, a título de estadia extraordinária dos caminhões; e (ii) R$295,20 a título de reembolso do vale pedágio, além da multa correspondente a (10) dez vezes o valor do vale pedágio, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora legais, a partir da citação, a ser apurado pelo contador do juízo. Ainda condenou a transportadora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a autora em razões de ID. n. 163526385
objetivando a reforma da sentença a fim de se reconhecer que, na condição de proprietário da carga transportada, o corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
é corresponsável, solidariamente, pelo frete devido pela subcontratante à terceirizada, na forma do §2o do art. 5o-A da Lei n. 11.442/2007 – que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante remuneração.

Afirma, também, que embora a sentença tenha fixado a multa no equivalente a dez vezes o valor do vale pedágio, referida multa deve corresponder ao dobro do valor do frete, nos exatos termos do art. 8o da Lei n. 10.209/2001 – cuja constitucionalidade foi reconhecida nos autos da ADI 6031/DF.

Sustenta que não se aplica à espécie os dispostos nos artigos 412 e 413, ambos do CC/2002, vez que tais dispositivos são aplicados às cláusulas contratuais de pacto privado, não se estendendo àquelas regidas pela legislação especial (Lei n. 10.209/2001), na qual o legislador determina multa e fixa sua extensão de forma expressa.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de reconhecer a responsabilidade solidária do réu excluído pelo débito sob cobrança, bem como pela procedência integral da demanda, com inversão do ônus de sucumbência.

Subsidiariamente, pleiteia que seja mantida a exclusão do corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
do polo passivo da demanda, a verba honorária devida ao respectivo patrono seja arbitrada na forma do §2o do art.85 do CPC/15, vez que o arbitramento por equidade (art.85, §8o) é hipótese excepcional, de aplicação subsidiária, somente sendo cabível quando, havendo ou não condenação (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

Por sua vez, recorre a transportadora ré suscitando, de início, que os documentos trazidos com as repetitivas manifestações da subcontratada autora não comprovam, sob qualquer aspecto, as datas e horários de saída e entrada de veículos no pátio de triagem da subcontratante a legitimar a descabida quantidade de horas cobradas, tampouco demonstram a suposta inadimplência da recorrente, ficando seus argumentos no simples campo das ilações, em desatenção ao exigido pelo inciso I do 373 do CPC/15.

Afirma que embora a sentença tenha consignado que os aparelhos de rastreamento que equipam os veículos comporiam um “
conjunto probatório exuberante
” do alegado na inicial, certo seria que os “
Relatórios de Utilização de Veículo
” não se prestam a fazer prova do tempo em que tais veículos realmente permaneceram parados no local de carregamento das mercadorias, tendo em vista que, ora não indicam a real localização – como, por exemplo, o documento de ID. n. 18053728 – Pág.2 do PJe 1o grau –, ora apontam que o veículo se encontrava em localidade diversa daquela em que realizado o carregamento – como, por exemplo, o documento de ID. n. 18053728 – Pág. 3/5 do PJe de 1o grau).

Aduz que a própria subcontratada autora teria reconhecido, em sua manifestação de ID. n. 34459580 do PJe de 1o grau, denunciando a imprecisão de apontamentos o fato noticiado de que o rastreamento se dava por linha telefônica, levando-se em consideração a localidade da antena mais próxima, e não da efetiva localização em que se encontrava o veículo naquele dia e horário.

Afirma que as horas de estadias efetivamente havidas, assim como os valores correspondentes devidos e pagos, nos termos exaustivamente expostos, foram os apontados no quadro elucidativo da contestação.

Argui que, no respeitante ao tempo real de estadia dos veículos no local do carregamento, certo seria que as notas fiscais da operação (transporte da mercadoria) são emitidas, em regra, depois de 10 (dez) horas da chegada do caminhão ao local do carregamento.

Assevera, desse modo, ao afirmar na contestação que, em relação ao carregamento caminhão de placa
ITP-8567
no dia
13/09/2016
, a chegada desse veículo para carregar teria se dado por volta das 7:30h, a subcontratante referia-se às notas fiscais emitidas às 17:30h, daquela mesma data, não às ordens de carregamento, como ardilosamente suscitou a subcontratada autora em sua impugnação, acabando por confundir o r. Juízo.

Alega que, nesse caso em específico, embora sustente a recorrida que tivesse o referido caminhão ficado no local até as 06:20h do dia 15/09/2016, em verdade sua permanência se deu até por volta das 17:00 do dia 14/09/2016, como se pode verificar do e-mail que seguiu com a contestação (ID. n. 20034134 do PJe de 1o grau), através do qual realizado envio do manifesto (ocorrido às 16:58h) e, portanto, neste momento, liberado o veículo carregado, sendo que essa data da liberação pode ser confirmado pelos
Conhecimentos de Transporte eletrônico
– CTEs anexos também à contestação (ID. n. 20034127 do PJe de 1o grau), tendo o último deles sido emitido às 16h:46’:02” de 14/09/2016.

Explica que o CTE é o documento que libera o veículo para seguir viagem, sendo que se por alguma razão o motorista da autora deixou de seguir viagem naquele dia e horário após a citada emissão, a requerida não deve e não pode ser penalizada por tal inércia.

Assevera que, de igual modo, em relação ao veículo de placa
IUK-3867
, cuja nota fiscal da operação foi emitida às 18:27h, do dia 12/09/2016 fazendo presumir que o caminhão deu entrada para carregamento por volta das 8:27h – ou seja, 10 (dez) horas antes –, pelo que também não procede o tempo de permanência do veículo no local de carregamento da mercadoria alegado pela autora, considerando-se que o respectivo CTE foi emitido às 19:27h do dia 13/09/2016, conforme documento de ID. n. 20034130 do PJe de 1o grau, com
print
retirado do
site
da SEFAZ/MT (ID. n. 20034133 do PJe de 1o grau), de maneira que, também em relação à referida operação, a inércia do preposto da subcontratada não pode ser atribuída à subcontratante.

Insiste que a análise do “
Relatório de Posições do Veículo
”, juntado no ID. n. 18053728 do PJe de 1o grau seria suficiente para demonstrar que este veículo se encontrava na localidade de Rondonópolis, às 11h:02’:06” do dia 14/09/2016, contrariando a subcontratada autora, a qual arguiu ter permanecido no local de carregamento até 15/09/2016.

Alega que, de igual modo, o vale pedágio de ID. n. 18053725 do PJe de 1o grau também demonstra que o mesmo veículo (placa
IUK-3867
) passou nas praças Rondonópolis Norte e Primavera do Leste Norte, às 11h:20’:09” e 13h:15’:18”, respectivamente, daquele dia 14/09/2016.

Aduz que, no tocante ao veículo de placa
IVL-6581
as notas fiscais referentes ao produto transportado, juntadas no ID. n.

20034126 do PJe de 1o grau, foram emitidas às 18:03 do dia 13/09/2016, fazendo presumir que chegou ao local do carregamento por volta das 08:00h daquele dia, sendo que o último CTE fora emitido às 09:56h do dia 14/09/2016

(ID. n.

20034124 do PJe de 1o grau), não havendo, a partir de então, qualquer embaraço à sua liberação para viagem.

Afirma, na realidade, que a sentença apresenta-se como uma mistura de fundamentos utilizados em caso diverso do objeto desta demanda, sendo que os períodos das estadias apresentadas pela autora e reconhecidos pelo juízo
a quo
não guardam relação com a situação fática e de direito que envolve as partes, tendo ainda ficado demonstrado nos autos, através das testemunhas colhidas na fase de instrução, que as estadias efetivamente devidas foram objeto de acordo extrajudicial verbal, restando devidamente quitadas em 07/10/2016.

Aduz que, nesse sentido, embora Sr.
Itamar José Moranti
, testemunha arrolada pela parte demandante tenha afirmado não ter conhecimento do pagamento das citadas estadias, certo seria que as testemunhas arroladas pela subcontratante confirmam o acordo verbal e a respectiva quitação, sendo que o comprovante de transferência do referido valor de
R$32.772,19
, foi devidamente juntado aos autos no documento de ID. n. 48829374 do PJe de 1o grau.

Argui que a própria testemunha da autora, Sr.
Itamar
, reconhece a prática da emissão de CTEs complementares para pagamento de estadias – procedimento esse que

adequadamente utilizado pela subcontratante requerida no caso em apreço, já que usual no setor de transporte –, esclarecendo que quando citado “dentro do manifesto” refere-se ao sistema operacional da empresa, não resultando na estampa da nomenclatura “estadia” no documento gerado.

Destaca que se a subcontratante requerida tivesse pleiteado em contestação que a transportadora autora fosse compelida a trazer aos autos o extrato bancário de sua conta do período compreendido entre 07 e 10/10/2016 – já que a transferência para fins de pagamento teria se dado em 07/10/2016 – o juízo singular determinou, equivocadamente, fossem apresentados os extratos pormenorizados da referida conta referentes aos meses de
setembro de 2016
e
abril de 2019
.

Assevera, ainda, que em relação à sua condenação ao pagamento de valores de pedágio e multa consistente a 10 (dez) vezes o valor do
vale pedágio
, certo é que, quando da contratação realizada entre as partes,

teria sido estabelecida a rota Mineiros/Caiapônia – rota essa plenamente reconhecida pela testemunha da subcontratada autora em seu depoimento – cujo percurso (de 1.125 Km), além de menor que o percorrido (de 1.203 km), ainda não tinha praças de pedágio, como demonstrado nas imagens apresentadas com a contestação e confirmado pelas testemunhas da subcontratante, pelo que não procede a condenação ao pagamento de multa pela suposta inadimplência de valores de pedágio.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 163527907, pelo desprovimento do apelo da subcontratada requerida.

Contrarrazões da transportadora requerida, pugnando, prefacialmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em relação à multa do art.8o da Lei n. 10.209/2001 e, no mais, pelo desprovimento das demais postulações recursais da autora.

Contrarrazões de
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
no ID. n. 163527906, pelo desprovimento do apelo da parte autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em setembro de 2016 a
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA-EPP
– que havia sido contratada pela empresa
SINAGRO
para o transporte de mercadoria a ser retirada na propriedade de
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
, em Alto Garças – subcontratou o respectivo frete junto à transportadora autora, conforme DACTE -
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte eletrônico
, anexo aos autos, pelo que a referida subcontratada enviou 04 (quatro) veículos ao local do embarque para a retirada da mercadoria.

Também nos termos da inicial, a despeito da quitação dos fretes, a subcontratante (i) não efetuou o pagamento dos valores das estadias acumuladas sobre o período que extrapolou o tempo máximo (cinco horas) de paralisação permitido em lei (art.11, §5o, da Lei n. 11.442/2007), bem como (ii) deixou de cumprir o adiantamento do vale pedágio de que trata o art. 1o da Lei n. 10.209/2001, em relação a algumas viagens, conforme abaixo detalhado, a partir do
Relatório de Utilização do Veículo
emitido pela empresa de rastreamento da frota da demandante:

- Veículo de Placa OBC-1233:

O veículo de placa OBC-1233 deu entrada no local do embarque às 07h:38’:12” do dia
12/09/2016
, permanecendo ali parado, aguardando o carregamento, até as 08:34:42 do dia
15/09/2016
, quando, então, foi dispensado.

Segundo os cálculos da autora, essa estadia que não fora paga corresponde a
R$5.616,38
(=72,94h X R$1,54/h X 50t)

- Veículo de Placa ITP-8567:

O veículo de placa ITP-8567 deu entrada no local do embarque às 09:20h do dia
12/09/2016
, permanecendo ali parado, aguardando o carregamento, até as 06:20h do dia
15/09/2016
, quando iniciou a viagem.

Segundo os cálculos da autora, essa estadia que não fora paga corresponde a
R$5.313,00
(=69h X R$1,54/h X 50t)

Além disso, a subcontratante não adiantou o vale pedágio do trecho de Rondonópolis-MT a Primavera do Leste-MT, tendo a subcontratada autora suportado a quantia de
R$147,60
.

- Veículo de Placa IUK-3867:

O veículo de placa IUK-3867 deu entrada no local do embarque às 15:40h do dia
11/09/2016
, permanecendo ali parado, aguardando o carregamento, até ser liberado às 06:30h do dia
14/09/2016
.

E conforme os cálculos da autora, essa estadia que não fora paga corresponde a
R$4.825,59
(=62,67h X R$1,54/h X 50t).

Também no caso desse veículo, a subcontratante não adiantou o vale pedágio do trecho de Rondonópolis-MT a Primavera do Leste-MT, pelo que a subcontratada autora suportou outros
R$147,60
.

- Veículo de Placa IVL-6581:

Por fim, o veículo de placa IVL-6581 deu entrada no local do embarque às 8:56h do dia
12/09/2016
, permanecendo ali parado, aguardando o carregamento, até ser liberado às 12:55h do dia
14/09/2016
.

E conforme os cálculos da autora, essa estadia que não fora paga corresponde a
R$4.002,46
(=51,98h X R$1,54/h X 50t)

Com tais argumentos, a subcontratada ajuizou a presente demanda para cobrar da transportadora subcontratante e do contratante do frete os seguintes valores:

(a)

R$19.757,43
(=R$5.616,38 + R$5.313,00 + R$4.825,59 + R$4.002,46) a título de estadias pelo tempo de paralisação dos caminhões por tempo superior ao prazo de 5 (cinco) horas de tolerância;

(b)

R$295,20
(=R$147,60 + R$147,60) referentes aos valores do pedágio não adiantado em relação aos veículos de placas ITP-8567 e IUK-3867;

(c)

O equivalente ao
dobro dos valores dos fretes
contratados prestados através dos caminhões de
placas ITP-8567
e
IUK-3867
, a título de indenização do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, ou, subsidiariamente, o equivalente a
10 (dez) vezes
o valor do “vale pedágio” não adiantado;

Citados os réus, o Sr.
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
ofertou contestação de ID. n. 163527773, na qual suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito pela improcedência da demanda.

Por sua vez, a transportadora corré ofertou contestação no ID. n. 163527777 pugnando pela improcedência, ao argumento de que os valores das estadias em questão foram devidamente pagas através de
CTe complementar
, e que o não adiantamento do “vale pedágio” teria se dado em razão de a rota convencionada para o transporte das mercadorias não contar com nenhuma praça de pedágio, pelo que pugnou pela improcedência da demanda, com a condenação da autora subcontratada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na mesma peça, a mencionada subcontratante ré opôs reconvenção requerendo que a autora fosse condenada a lhe pagar o dobro do valor cobrado na demanda, na forma do art.940 do CC/2002.

Impugnações à contestação do réu
ODÍLIO
no ID. n. 163527796, e à defesa da transportadora corré no ID. n. 163527798, sendo a reconvenção inadmitida pela decisão de ID. n. 163527800, oportunidade em que o juízo singular ainda determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca das provas que pretendiam produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.

Intimadas, todas as partes pugnaram pela produção da prova oral, a qual foi colhida em audiência de instrução, conforme Termo de ID. 163527889.

Alegações finais da ré
TRANSVAL
no ID. n. 163526360, da autora no ID. n. 163526365 e do corréu
ODÍLIO
no ID. n. 163526369.

Na sequência, adveio a sentença que, além de reconhecer a ilegitimidade passiva de
ODÍLIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar transportadora corré, subcontratante ao pagamento
(i) de
R$19.757,43
, a título de estadia extraordinária dos caminhões, e de(ii) R$295,20 a título de reembolso do vale pedágio, além da multa correspondente a (10) dez vezes o valor do vale pedágio, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora legais, a partir da citação.

Pois bem.

Da legitimidade passiva do proprietário da carga

Nesse contexto, em capítulo prefacial de suas razões recursais, a subcontratada autora
pugnou pela reforma da sentença a fim de se reconhecer que, na condição de proprietário da carga transportada, o corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
é corresponsável, solidariamente, pelo frete devido pela subcontratante à terceirizada, na forma do §2o do art. 5o-A da Lei n. 11.442/2007 – que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante remuneração.

Com efeito, consoante preceitua o dispositivo legal invocado,
“o
contratante
e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o
proprietário da carga
,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo
, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”
(art. 5o-A, § 2o)

Nesse viés, CAITLIN MULHOLLAND conceitua o nexo de causalidade como
“a ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória.”
(
in
A responsabilidade civil por presunção do nexo de causalidade, 1a Ed., Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 57)

Sendo assim, independentemente de quem contratou o transporte, para a apuração do nexo causal, basta excluir a conduta daquele cuja responsabilidade foi apontada na peça inicial, para verificar se mesmo assim o resultado danoso teria ocorrido.

Se a resposta for negativa, independentemente de ter havido relação direta de contratação, ele será responsabilizado.

E, o caso, além de o corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
ser presumidamente o proprietário da carga transportada – já que a propriedade de bens móveis somente se transmite pela tradição (art.1.267 do CC/2002) –, sendo ele o titular da área rural onde os caminhões da autora permaneceram parados até o efetivo embarque da mercadoria a ser transportada, fica evidente a sua integração na cadeia causal, presumindo-se sua responsabilidade que, aliás, se opera
ope legis
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ESTADIA DO MOTORISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA – ARTIGO 5-A §2o DA LEI 11.442/2007 – ARGUIÇÃO REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PROVA DA CHEGADA AO DESTINO – TICKET DE ESTACIONAMENTO – PROVA VÁLIDA – ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO LOCAL DE ENTREGA - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NÃO VERIFICADA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO VERIFICADA – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 489, §1o, IV, DO CPC – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Comprovada a existência da relação jurídica entre apelante e apelado, tem-se que, nos termos do §2o, do artigo 5o-A, da Lei 11.442/07,
é solidária a responsabilidade do
contratante, do subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o
proprietário da carga
, não merecendo qualquer reparo a r. sentença combatida
” (TJMG - RAC 1.0000.21.049990-1/001 – 11a Câmara Cível Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão – j. 09/06/2021 – pub. 09/06/2021). 2. O ticket de estacionamento trazido aos autos é legítimo comprovante de chegada do motorista ao destino, sobretudo, pela proximidade do estacionamento ao local de entrega. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1000872-93.2021.8.11.0029, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/07/2023, publ. no DJE 24/07/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário
e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
.
Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. Precedentes. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0003934-72.2014.8.11.0040, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 04/11/2020, publ. no DJE 11/11/2020)

Diante disso, e sem maiores delongas, a preliminar suscitada pela parte autora deve ser acolhida a fim de se reformar em parte a sentença atacada, de modo a reconhecer a legitimidade passiva do corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
, reintegrando-o no polo passivo da demanda.-

Da prescrição

Por sua vez, nas contrarrazões da transportadora requerida foi suscitada a ocorrência da prescrição da ânua pretensão autoral em relação à indenização do art.8o da Lei n. 10.209/2001.

No entanto, tal prejudicial não merece ser acolhida.

Isso porque, o parágrafo único do citado art.8o - segundo o qual
“prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte
” – somente foi inserido na Lei n. 10.209/2001 pela Lei n. 14.229/2021, que é posterior ao ajuizamento da ação, tempo em que prevalecia, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, o lapso decenal do art.205 do CC/2002 (
v.g.
AgInt no AREsp 2.101.186/RS; AgInt no AREsp 962901 / RS; REsp 1520327-SP, etc.)

Melhor explicando: de acordo com a orientação pretoriana,
“esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional.
No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico
.”
(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Com isso, fica
rejeitada
a arguição de prescrição da postulação da pretensão de cobrança da verba indenizatória de que trata o art.

8o da Lei no 10.209/2001.-

Do mérito recursal

No que tange ao mérito recursal, a subcontratante ré sustenta, em primeiro lugar,
a existência de um suposto acordo verbal entre as partes, por força do qual teriam sido emitidos os CTE’s complementares de ID. n.163527784 - Pág. 2, 4, 6 e 8, e ID. n.163527786 - Pág. 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, que foram, em tese, quitados, através de uma transferência bancária no valor de
R$32.772,19
.

Ainda nesse sentido, sustentou que a
própria testemunha da autora, Sr.
ITAMAR
, reconhece a prática da emissão de CTEs complementares para pagamento de estadias – procedimento esse adequadamente utilizado pela subcontratante requerida no caso em apreço, já que usual no setor de transporte, apesar de tais CTE’s não trazerem a da nomenclatura “estadia” no documento gerado.

Em contraponto, a subcontratada autora alega que não houve qualquer acordo para a quitação das estadias e que os CTEs complementares foram emitidos para o pagamento de serviços extras, vez que quando chegaram ao armazém de destino da
SINAGRO
, não lhes foi permitido o desembarque já que referida destinatária havia revendido a mercadoria a terceiros, sendo que o frete complementar se deve ao serviço de entrega das mercadorias diretamente a esses adquirentes, o que não estava previsto na subcontratação originária.

Nesse sentido, há que se dar guarida à narrativa inicial.

Primeiramente, porque nos e-mails de IDs. ns. 163527752 - Pág. 10/11, o representante da autora refuta desde logo a oferta de R$2.000,00 pelo tempo em que o veículo de placa OBC-1322 ficou parado no local de embarque sem o devido carregamento, reclamando o valor de R$5.543,57, pelas 72,94 horas de paralisação. Vejamos:

Além disso, para vincular os
CTE’s complementares
invocados pela subcontratante às estadias em questão, poderia registrar a correspondência de tais documentos no campo de “OBSERVAÇÕES”, de maneira específica, fazendo constar com exatidão as datas, e respectivos horários de entrada no estabelecimento para carregamento, assim como da saída, o que não ocorreu.

O que não se pode é admitir que, na segunda década do século XXI se faça negócios ou se entabule acordos de consideráveis valores, apenas de forma verbal, sem nenhuma mensagem de aplicativos, ou mesmo e-mails confirmando que tais valores despendidos pelo contratante se destine ao pagamento desse ou daquele serviço, principal ou acessório.

Note-se que não há um só documento escrito demonstrando a aceitação, pela subcontratada autora, do pagamento das estadias reclamadas aos CTE’s complementares emitidos.

Nesse viés, importante consignar que,
“Consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, ‘o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’, e ‘a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.’”
(TJ/MT - RAC no 0005379-74.2012.8.11.0015).

Ademais,
“em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico: ‘quem paga mal, paga duas vezes’”
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000951-80.2017.8.11.0007, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020, publ. no DJE 07/02/2020).

O simples fato de
a testemunha
Itamar
afirmar em juízo que até havia uma prática de se proceder a emissão de
CTEs complementares
para pagamento de estadias, não significa que foi isso que aconteceu na hipótese dos autos, na medida em que não há nenhum início de prova escrita a indiciar a ocorrência de qualquer convenção nesse sentido.

Ao contrário, aliás, o que se viu no caso foi exatamente o inverso, vez que, como já dito, a única troca de mensagens com a autora demonstra a sua discordância quanto aos valores das estadias ofertadas pela subcontratante requerida.

Mas não é só.

Ainda segundo a subcontratante ré, haveria uma inconsistência do programa de rastreio utilizado pela subcontratada autora para fins de comprovação do tempo de paralisação dos caminhões, na qual se embasa para postular as estadias.

Segundo a requerida, os “
Relatórios de Utilização de Veículo
” não se prestariam a fazer prova do tempo em que tais veículos realmente permaneceram parados no local de carregamento das mercadorias, tendo em vista que, ora não indicam a real localização – como, por exemplo, o documento de ID. n. 18053728 – Pág.2 do PJe 1o grau –, ora apontam que o veículo se encontrava em localidade diversa daquela em que realizado o carregamento – como, por exemplo, o documento de ID. n. 18053728 – Pág. 3/5 do PJe de 1o grau).

No entanto, aqui também a irresignação da transportadora demandada não prospera.

Isto porque, eventual imprecisão quanto à cidade se dá pelo fato de o sistema de rastreamento ser operado a partir do sinal da antena de telefone mais próxima.

Além disso, para o objeto da presente demanda, muito mais importância da correção da localização do veículo monitorado em determinado momento é o tempo em que cada caminhão ficou parado no local do carregamento à disposição da subcontratante e do contratante, no período imediatamente subsequente à pactuação.

Todavia, o que deveras importa no caso é que, à luz do §9o do art. 11 da Lei n. 11.442/2007 em diálogo com o inciso II do §3o do art.1o da Lei n. 10.209/2001, no caso de subcontratação, a subcontratante equipara-se ao embarcador, e nessa condição, tinha o dever de fornecer à transportadora subcontratada o documento hábil a comprovar o horário de chegada e saída do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, o que não foi observado.

E para corroborar a tese autoral, desmistificando os argumentos defensivos de que os caminhões da subcontratada permaneceram pouco mais de 10 (dez) horas no local do embarque, ao ser ouvida em juízo, a
testemunha
MAXUEL DE ALMEIDA MADUREIRA
, que é gerente de operação e transporte da
TRANSVAL
confirmou que pelo menos 2 (dois) dos quatros caminhões ficaram realmente cerca de 3 (três) dias paralisados no carregamento, e que um terceiro caminhão sequer chegou a ser carregado.

Daí porque, é de se emprestar total credibilidade aos
“
Relatórios de Utilização de Veículo
” quanto aos dias e horários das estadias devidas.

De igual forma, quanto à alegada ausência de qualquer ilícito contratual pelo não fornecimento do vale pedágio sob o frágil argumento de que na rota cotada e contratada não haveria praças de pedágio, a irresignação recursal da subcontratante ré também não prospera.

Isto porque, ao ser indagado
pela magistrada
a quo
se houve a indicação por escrito da rota a ser seguida pela subcontratada autora, ou se tal itinerário constou das notas,
MAXUEL DE ALMEIDA MADUREIRA
respondeu negativamente
.

Além do mais, a esse respeito a sentença consignou que
“restou cabalmente comprovado a necessidade dos prepostos da autora de transitarem por Rondonópolis para pegarem a documentação do transporte, manifesto, CTe’s, os quais eram confeccionados na sede da requerida aqui em Rondonópolis”
(ID. n. 163526370 - Pág. 3), percepção essa que não foi satisfatoriamente demonstrado, mesmo porque
Manifestos
e
Cartas de Transportes
foram emitidas no dia seguinte ao do carregamento dos caminhões.

Logo, não faria sentido a subcontratada autora fazer as viagens pela rota
Alto Garças – Caiapônia/GO – Barra do Garças – Confresa e, de qualquer maneira, teria de passar por Rondonópolis pegar os documentos dos transportes emitidos apenas um dia depois do embarque das mercadorias.

Impende ainda consignar que, conquanto a subcontratante requerida afirme
existência de fundamentos sentenciais incongruentes com a causa em discussão, certo é que, esses dois parágrafos do veredicto em que consta algumas informações que não guardam correlação com a causa não passam de erros materiais evidentes, que em nada atrapalham o sentido do julgado e o resultado da demanda, devendo ser simplesmente ignorados.

É, entretanto, no tocante à indenização de que trata o
art. 8o da Lei n. 10.209/2001 que o apelo da parte autora está a merecer parte da guarida vindicada.

Conforme a redação do referido dispositivo legal,
“sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia
equivalente a duas vezes o valor do frete
.”

No caso, incontroverso que a transportadora requerida não pagou o vale transporte.

Porém, conquanto a parte autora tenha requerido a condenação da subcontratante ao pagamento de tal verba indenizatória, no correspondente ao dobro dos valores dos fretes dos transportes prestados com os dois caminhões cujos vales-pedágio não adimplidos, e, apenas subsidiariamente, pela fixação de tal verba no décuplo do valor de tais vales, o juízo singular optou por acolher desde logo essa última sanção, silenciando acerca do pleito indenizatório principal (duas vezes o valor dos fretes).

Aliás, mesmo após a autora ter voltado a instar o juízo singular acerca do pedido de indenização principal através de embargos de declaração, referidos aclaratórios foram rejeitados, permanecendo o veredicto silente a esse respeito.-

Ocorre que, embora a jurisprudência pátria fosse, outrora, vacilante acerca da constitucionalidade do
art. 8o da Lei n. 10.209/2001 frente ao
Princípio Constitucional da Razoabilidade
, em 16/04/2020, o E. STF rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do citado dispositivo, por ocasião do julgamento da ADI n. 6.031/DF, cujo aresto restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001
.
(STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16/04/2020)

Sendo assim, o apelo da autora deve ser acolhido em parte, nesse ponto específico, de modo a reformar parcialmente a sentença para que, no lugar da verba indenizatória no equivalente a 10 (dez) vezes os valores do
vale-pedágio
inadimplidos, fique tal verba arbitrada no correspondente a
duas vezes

os valores dos fretes contratados prestados através dos caminhões de
placas ITP-8567
e
IUK-3867
, a título de indenização do art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo da subcontratante ré, pelo que majoro o valor da verba honorária devido ao patrono da parte autora, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para equivalente a 17% do valor da condenação.

Por outro lado,
dou provimento
ao recurso da parte autora para reformar em parte a sentença e (i) reconhecer a legitimidade do corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
para responder à ação, bem como (ii) condenar ambos os corréus, solidariamente, a pagarem à subcontratada autora a importância correspondente a
duas veze
s
os valores dos fretes contratados prestados através dos caminhões de
placas ITP-8567
e
IUK-3867
, a título de indenização do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, bem como ao pagamento de forma solidária das verbas sucumbenciais já fixadas, mantendo-se, no mais, os demais pontos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023